Tribunal: TJMT
Processo: 1058900-52.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058900-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[G. N. D. - CPF: 077.362.361-27 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), ADAIR MILTES DA SILVA DOICO - CPF: 023.910.341-64 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADAIR MILTES DA SILVA DOICO - CPF: 023.910.341-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1058900-52.2020.8.11.0041

APELANTE:

G. N. D. representado por ADAIR MILTES DA SILVA DOICO

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO
– ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/15 – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – TENTATIVA DE PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – ATA NOTARIAL QUE REGISTROU A RECUSA DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA E INSATISFEITA PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA –

RETORNO

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.

Outrossim, se apresentada
contestação
de mérito, caracterizado estará o
interesse
de
agir
pela resistência à
pretensão
(RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURILIO JOSE BUENO DE ALMEIDA
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte autora afirma ter demonstrado nos autos de forma inequívoca e até mesmo com documentos dotados de fé pública a recusa da seguradora em receber os requerimentos administrativos, com o manifesto intento de obstar o recebimento da indenização do seguro DPVAT pelos segurados.

Assevera que diante da recusa injustificada da seguradora em receber o requerimento administrativo, na forma prevista no § 2º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, caracterizado está o interesse de agir da parte apelante, assim como pela apresentação da contestação, configurando-se de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir da parte autora.

Afirma que essa postura adotada pelas seguradoras no momento de receber os requerimentos administrativos foi alvo de grande repercussão na sociedade, o que mais uma vez chamou a atenção da mídia, que voltou a destacar as ingerências e ilicitudes perpetradas das seguradoras.

Sustenta que o processo está em andamento há quase 02 anos, sendo que desde então a seguradora já foi citada, apresentaram contestação, a parte autora apresentou impugnação, ou seja, é inviável uma sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, neste momento processual, tendo em vista que se trata de direito adquirido do autor e que não causa apenas prejuízo para o mesmo e sim para o erário, diante o fato de que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo-se o interesse de agir, para quer seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 165794457).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 172434184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia cinge-se na aferição do acerto da decisão que
acolheu a preliminar de ausência de interesse e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o artigo 485, inciso I, do CPC/15,

por falta do interesse de agir em razão da ausência de comprovação do protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

No caso, porém, a parte apelante comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 165794425).

Cumpre destacar que o mencionado documento compreende o instrumento pelo qual o notário, dotado de fé pública, autentica um fato, descrevendo-o em seus livros com a consequente expedição do documento correspondente, logo referida ata torna-se meio de prova apto a comprovar a recusa da seguradora em receber o pedido administrativamente.

Outrossim, há que se destacar que inclusive já houve a apresentação de contestação pela seguradora requerida (ID. 165794441), bem como impugnação à contestação (ID 165794446)

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência do requerimento administrativo, pois a recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido caracteriza a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
COBRANÇA
– SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM
ATA

NOTARIAL
– VIABILIDADE – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO –
INTERESSE
DE
AGIR
DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. A
Ata

Notarial
de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.”

(N.U 1006452-51.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.”
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante,
impõe-se a anulação da sentença de extinção, com o retorno dos autos para regular instrução do feito, designando-se a realização da perícia médica, haja vista que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada (Súmula 474 do STJ).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023